Tribunal: STF
Processo: ARE 1319236
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PREJUDICADO. JULGAMENTO DA ADI 5.635. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    2. O julgamento da ADI 5.635 pelo Plenário do Supremo, confirmando a constitucionalidade das Leis fluminenses n. 7.428/2016 e 8.645/2019, finda por prejudicar o pedido de sobrestamento do embargante.



    3. Embargos de declaração rejeitados.